Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS COM EFICÁCIA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
3. Constatado que o NATJUS, em Nota técnica emitida, considerou a demanda pelo fármaco como não justificada, uma vez que existem medicamentos com eficácia comprovada disponibilizados pelo SUS, não há como ser imposta ao Estado a obrigação de disponibilizar o medicamento requerido, com base em relatório emitido pela médica assistente da parte autora.
4. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, justificando-se a majoração do quantum arbitrado, quando não observados os parâmetros legais de regência.
5. Apelações Cíveis conhecidas. Recurso interposto pela autora não provido. Recurso interposto pelo réu parcialmente provido. Honorários recursais majorados.